Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723017-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RACHEL DE SA MELLO PIRES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, no bojo do processo n. 0726478-58.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, nos seguintes termos (ID 237633276, na origem): [...] TUTELA DE URGÊNCIA Dispõe a Resolução CNM n. 4.790 de 2020, em seu art. 1o, que "Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário)". Já o seu art. 6o afirma que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos", sendo que o parágrafo único do artigo em questão, por sua vez, preconiza que "O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária". A jurisprudência atual, no âmbito do TJDFT, está dividida em relação ao tema. Há julgados que entendem que a revogação da autorização para desconto em conta corrente ou conta salário, com base na Resolução, não pode ser admitida, quando exista cláusula contratual que autorize os descontos. Isso porque, existindo cláusula contratual válida prevendo essa forma de pagamento das prestações, a revogação da autorização de débitos em conta violaria a boa-fé objetiva e estabeleceria um desequilíbrio contratual em desfavor do mutuante, uma vez que os contratos que preveem essa forma de pagamento das prestações já são celebrados em condições mais vantajosas com os mutuários, com taxas de juros mais reduzidas, exatamente porque a instituição financeira mutuante tem uma garantia de recebimento dos valores das prestações mediante o desconto na conta bancária. Por outro lado, há julgados que consideram que, independentemente dessa argumentação, deve-se reconhecer a possibilidade da revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito potestativo do consumidor, mesmo que a autorização para os descontos esteja prevista em cláusula contratual. Argumenta-se que “a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito”, e que “o banco sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório” (Acórdão 1829272, 07008631920238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, os alguns julgados adotam esse entendimento porque o STJ, ao fixar a tese do Tema 1.085 dos recursos repetitivos, reconheceu formalmente, na fundamentação dos acórdãos proferidos nos recursos representativos da controvérsia, e na própria redação da tese, que a revogação de tal autorização é possível, mesmo que os descontos estejam autorizados em cláusula contratual. Esta magistrada chegou a proferir decisão e sentença acolhendo o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação. Entretanto, após nova leitura atenta dos acórdãos dos recursos representativos e da tese firmada no Tema 1085 dos recursos repetitivos do STJ, concluiu que não há como afastar o acolhimento do segundo entendimento, pela existência do direito potestativo do consumidor à revogação. Isso porque tal possibilidade constou com uma das razões de decidir adotadas pelo STJ no julgamento do Tema, e constou também na própria redação da tese (destaquei): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, embora esta magistrada entenda que o primeiro entendimento, pela impossibilidade de revogação, seria o mais adequado, com base na força vinculante dos contratos e nas taxas de juros mais favoráveis aos consumidores nesse tipo de contrato, curva-se à tese fixada pelo STJ, por se tratar de tese vinculante que, enquanto não revista pelo próprio STJ, deve ser observada. No âmbito do TJDFT, vale transcrever as seguintes ementas de julgados que reconhecem a possibilidade de revogação da autorização para desconto em conta corrente com base no Tema 1085 do STJ (negritei): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Ao firmar o Tema n. 1085 ("São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo. 2. A Resolução n. 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade. 3. Arevogação da autorização de desconto de empréstimos em conta correntenão importa em ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. 4.A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando a situação financeira da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866278, 07098762920248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 2. Caso em que o agravante manifestou expressamente a revogação da autorização dos descontos em conta corrente. 3. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 4. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 5. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores, os autos estão parcamente instruídos, sendo impossível proceder conforme o rito dos arts. 7o e ss. da Resolução no 4.790/2020-BCB. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta corrente. (Acórdão 1825466, 07308788920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à aplicação no tempo da referida Resolução, que entrou em vigor em 03 de novembro de 2020, há instituições financeiras que têm negado a revogação da autorização alegando que as regras estabelecidas pela Resolução CNM n. 4.790 de 2020 aplicam-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma, haja vista o princípio da irretroatividade. Entretanto, a Resolução não fez qualquer ressalva quanto à aplicação dos seus termos aos contratos realizados em data anterior à sua vigência, sendo que, por outro lado, prevê o art. 6o da LINDB que" A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". No caso, a aplicação imediata da Resolução não viola o princípio da irretroatividade, pois se trata de aplicá-la a fatos pendentes, consistentes nos descontos que são efetuados mês a mês. E a Resolução não modificou diretamente qualquer aspecto referente aos contratos de empréstimo já em curso, apenas permitiu que o mutuário escolha a forma de pagamento (mediante boleto, por exemplo), e, caso revogue a autorização e permaneça sem pagar, que arque com as consequências do inadimplemento contratual. Ademais, consoante a ementa acima transcrita, referente ao Acórdão 1825466 da 5a Turma do TJDFT, “Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente”. Ressalte-se, por fim, que não se está a chancelar, com a autorização do cancelamento vindicado na peça de ingresso, eventual futuro inadimplemento pela parte autora. O que se assegura é apenas a escolha quanto à modalidade de pagamento. Por fim, há que se ressaltar a necessidade de que o mutuário tenha realizado prévio requerimento administrativo de revogação à instituição financeira, com exigem os arts. 6o a 10 da Resolução CMN 4.790/2020. O requerimento judicial, sem prévio requerimento administrativo, impede que a instituição financeira ser organize e proceda à interrupção dos descontos, bem como verifique as consequências, para si, decorrentes da revogação. Ademais, a Resolução exige o requerimento do titular da conta, e a instituição financeira tem o prazo de até dois dias úteis contados do recebimento para efetuar o cancelamento. Verifico que, de fato, logrou a parte autora comprovar que realizou pedido, diretamente à ré, voltado ao cancelamento da autorização de desconto dos empréstimos diretamente em sua conta-salário. Com efeito, da leitura do documento de ID 236764550, percebe-se não somente que houve pedido nesse sentido por parte da parte autora, relacionado a onze contratos de empréstimo e a três contratos de antecipação de 13o salário. A notificação foi enviada pelos correios, sendo inequívoco o seu recebimento do BRB em 17/03/2025. Embora a inicial não tenha trazido documento nos autos com as razões da negativa do BRB, é muito comum, em outros processos, que a negativa tenha como fundamento que as regras estabelecidas pela Resolução CNM n. 4.790 de 2020 aplicam-se aos novos contratos ou novas autorizações de débito dadas a partir da entrada em vigor da norma, ou seja, 01/03/2021, o que não procede, conforme visto acima. Existe, diante das razões consignadas nas linhas anteriores, probabilidade do direito autoral. Quanto ao perigo de dano, tenho que este também se mostra presente, eis que a indevida retenção mensal de valores junto à conta-salário da parte autora pode vir a prejudicar a sua subsistência. Com efeito, os extratos da conta salário e o contracheque da parte autora, juntados aos autos, demonstram que o rendimento líquido recebido pela parte autora, após os descontos compulsórios e os empréstimos descontados diretamente de sua conta bancária (sem contar a antecipação do 13o salário), mostra-se insuficiente para garantir a sua subsistência, tendo em vista que o valor obtido é inferior a R$ 3.000,00, o que não é um valor elevado. Sobre os contratos a serem atingidos com a medida, toma-se como base os contratos de empréstimo mencionados na notificação extrajudicial de ID 236764550, que refere, além de três contrato(s) de antecipação de 13o salário: a) Novação, contrato 2022567689 – parcela de R$ 1.783,09; b) BRB SERV EM C/C, contrato 2021208967, parcela de R$ 1.520,35; c) BRB SERV EM C/C, contrato 20201489320, parcela de R$ 322,75; d) BRB SERV EM C/C, contrato 20210182797, parcela de R$ 38,22; e) BRB SERV EM C/C, contrato 20210552390, parcela de R$ 309,04; f) BRB SERV EM C/C, contrato 20211477146, parcela de R$ 345,97; g) BRB SERV EM C/C, contrato 20211561791, parcela de R$ 17,38; h) BRB SERV EM C/C, contrato 20220966367, parcela de R$ 282,36; i) BRB SERV EM C/C, contrato 20221431297, parcela de R$ 27,50; j) BRB SERV EM C/C, contrato 20221529696, parcela de R$ 25,26; k) BRB SERV EM C/C, contrato 20230906812, parcela de R$ 120,68; Esses onze contratos poderão ter os descontos interrompidos. Em relação à antecipação do 13o salário, entendo também que não se trata de empréstimo comum, para os fins da aplicação do Tema 1.085 do STJ e da Resolução CMN 4.790/2020. Isso porque a antecipação do 13o não envolve a liberação de nenhum valor a mais ao consumidor, ao qual ele não teria direito, se não fosse a concessão do crédito. Trata-se de uma simples antecipação de um valor que o consumidor irá receber no futuro. É da própria natureza desse tipo de contrato, de antecipação do 13o salário, a sua retenção integral quando do depósito do 13o pela fonte pagadora, haja vista que incide exatamente sobre essa rubrica, e não sobre as demais remunerações do consumidor, não afetando a sua subsistência. Assim, defiro parcialmente a tutela de urgência ventilada na exordial, com o propósito de determinar à financeira ré que promova o cancelamento dos descontos, junto à conta salário da parte autora, dos valores mensais referentes aos contratos de empréstimo identificados nas alíneas "a" a "k" acima, a partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 por desconto indevido. Advirto novamente que o valor em questão poderá ser cobrado da parte autora por outros meios, podendo gerar a negativação do seu nome, mas não poderá, contudo, ser debitado automaticamente de sua conta-salário. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico ou tenha domicílio judicial eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro ou parte com domicílio judicial eletrônico tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. [...] Nas razões do recurso (ID 72713124), a parte agravante sustenta que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não tem força para revogar contratos privados e que sua aplicação se restringe a hipóteses em que não há reconhecimento da autorização de débito. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) no sentido de que a resolução do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil nem interfere em condições contratuais estabelecidas no âmbito do direito privado. Menciona o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a legalidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do mutuário. Aduz que a autorização contratual para débito em conta corrente foi livremente pactuada e que sua revogação unilateral pela parte agravada viola o princípio do pacta sunt servanda. Defende que a forma de amortização contratada confere vantagens ao consumidor, como juros mais atrativos, e que a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, havendo cláusula contratual expressa, não é possível o cancelamento da autorização de débito. Assevera, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações contratuais privadas, conforme previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil, e alega que a suspensão dos descontos causa prejuízo financeiro ao banco, que permanece com a dívida ativa e sujeita à incidência de encargos moratórios. No tocante à tutela de urgência deferida na origem, o agravante afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano. Argumenta que a decisão agravada altera unilateralmente as condições contratuais pactuadas, quebra a segurança jurídica e viola o princípio da força obrigatória dos contratos. Diante disso, o agravante requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 72739870). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Na origem, trata-se de demanda que visa ao cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos comuns. Acerca do tema, o c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, catalogado como Tema 1085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Embora o centro da discussão fosse a (im)possibilidade de se limitar os descontos nos mútuos bancários comuns, com base na Lei n. 10.820/2003 (que trata dos empréstimos consignados em folha de pagamento), o STJ esclareceu serem lícitos os descontos em conta-corrente – ainda que usada para recebimento de salário – desde que haja prévia e atual autorização do mutuário. O STJ elucidou, também, que é admitida a revogação da autorização, arcando o mutuário com as consequências contratuais da opção (sujeição ao inadimplemento; afastamento do redutor de juros etc.). Na oportunidade, a Corte Superior de Justiça consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. [...]”. (grifou-se) Observa-se que, em nenhum momento, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a revogação da autorização para desconto automático das parcelas do mútuo em conta-corrente valeria apenas para novas operações de créditos ou que dependeria da concordância do Banco mutuante. Ao contrário, a leitura do voto do Min. Relator revela, de forma clara, que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, bem como de que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, em especial a Resolução/BACEN n. 4.790/2020. Portanto, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito, consoante se depreende da regulamentação do BACEN e do entendimento do STJ (Tema 1085). O desconto em conta-corrente diz respeito à “forma de pagamento” do empréstimo tomado e pode ser alterada pelo mutuário, nos dizeres da própria normativa instituída pelo Banco Central. Vale ressaltar que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida. Como dito, o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. É esse o entendimento prevalente da 1a Turma Cível e deste e. Tribunal: Direito civil. Apelação cível. Mútuo bancário comum. Débito automático em conta corrente. Necessidade de autorização. Possibilidade de revogação. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que cessem os descontos diretos de parcelas de mútuo, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado. II – Questão em discussão A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos em conta-corrente. III – Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente do mutuário, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar. IV – Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT Acórdão 1829844, 07051242720238070007, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09. (Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário, inicialmente autorizado pela correntista, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. 2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 4. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 5. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido deduzido, na origem, pela parte autora, ora agravada, é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial. Por todo o exposto, tenho que restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, de sorte a justificar a concessão da medida liminar na origem. Destarte, não infirmadas as conclusões da decisão concessiva da tutela de urgência, não se justifica a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator